Tribunal: TJES
Processo: 5013816-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013816-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO SERGIO BARBOZA

AGRAVADO: HENRIQUE ZANOTELLI DE VARGAS e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS – ART. 678 DO CPC – PROVA SUMÁRIA DA POSSE – SÚMULA 84 STJ – DESNECESSIDADE DE PRESENÇA DO PERIGO NA DEMORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 678 do CPC não exige o
periculum in mora
para a suspensão liminar das medidas constritivas, mas apenas a presença da prova sumária do domínio ou da posse.

2. O enunciado sumular nº 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.

3. Hipótese em que foram acostados à inicial o instrumento particular de compra e venda firmado em 2011, assim como a procuração por instrumento público outorgada pelos promitentes vendedores para a assinatura a escritura pública de compra e venda, além de comprovantes de pagamento de IPTU e certidão negativa imobiliária de débitos, com o texto dos atos da matrícula acerca da indisponibilidade determinada nos autos do processo nº 0003666- 16.2016.8.08.0045, e posterior juntada da certidão do RGI.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO SERGIO BARBOZA

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª
Vara d
e São Gabriel a Palha
/ES, que, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de
HENRIQUE ZANOTELI DE VARGAS, VON ROMMEL HOFFMAN PEIXOTO, LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO
e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
(I)

“opôs embargos de terceiro para resguardar seus direitos sobre o imóvel, objetivado assim, anular a indevida constrição judicial realizada nos lotes n° 13 e 14 da quadra 16 do imóvel urbano. O imóvel, dois
l
otes de terra urbana, foram adquiridos pelo Embargante à título oneroso pelo valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) em 2011, conforme instrumento particular de compra e venda celebrado entre o embargado Henrique Zanotelli de Vargas e sua esposa (outorgantes) e o embargante, ora Agravante”
;
(II
)
“demonstrou exercer a posse e a propriedade do imóvel e requereu o pedido de liminar para suspender as medidas constritivas”
;
(III)
“ao comprovar a posse sobre o terreno tem o direito a concessão da liminar para suspender os atos de constrição e assim impedir a expropriação do bem até que seja julgado os embargos de terceiro por ela opostos”

(IV)
o
“artigo 678, do Código de Processo Civil determina a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos desde que suficientemente provado o DOMÍNIO ou a POSSE”.

O agravante ingressou em juízo, com embargos de terceiro, afirmando que nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0003666- 16.2016.8.08.0045 fora decretada a indisponibilidade de dois lotes urbanos por ele adquiridos a título oneroso em 2011, por meio de instrumento particular de compra e venda, ainda não levado a registro.

Ao apreciar o pleito liminar formulado na origem, o juiz de primeira instância entendeu por bem indeferir a medida, em razão de o embargante não ter demonstrado o requisito da urgência, oportunizando o contraditório.

O artigo 678 do CPC prevê que a
“decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

O referido dispositivo não exige o
periculum in mora
para a suspensão liminar das medidas constritivas, mas apenas a presença da prova sumária do domínio ou da posse.

O enunciado sumular nº 84 do STJ admite a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.

No caso, foram acostados à inicial o citado instrumento particular de compra e venda, assim como a procuração por instrumento público outorgada pelos promitentes vendedores para a assinatura a escritura pública de compra e venda, além de comprovantes de pagamento de IPTU e certidão negativa imobiliária de débitos, com o texto dos atos da matrícula acerca da indisponibilidade, e posterior juntada da certidão do RGI.

O próprio
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ora agravado, após a prolação da decisão agravada, pugnou, na origem, pela procedência dos embargos de terceiro, assinalando que foi comprovada a qualidade de terceiro e posse do imóvel, assim como a indisponibilidade do bem; e, ainda, que “a manutenção do gravame sobre o bem apenas beneficiaria o embargado HENRIQUE ZANOTELI DE VARGAS, na medida em que eventual condenação recairia sobre bem não mais pertencente a seu acervo patrimonial” (evento 42517214 do processo de referência).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida e deferir o pedido de suspensão das medidas constritivas incidentes sobre os imóveis objeto dos embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)